Tribunal: TJDFT
Processo: 0739993-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO. POSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA DE URGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 969 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que suspendeu o cumprimento de sentença e condicionou o levantamento de valores depositados em juízo ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pela parte contrária.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão (i) determinar se o ajuizamento de ação rescisória, sem tutela provisória deferida, tem o efeito de suspender o cumprimento de sentença e impedir o levantamento dos valores depositados em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do CPC dispõe que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória. Portanto, a simples existência de ação rescisória não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. Não havendo deferimento de tutela de urgência na ação rescisória, permanece possível o cumprimento definitivo da sentença até seus ulteriores termos, inclusive com o levantamento dos valores depositados em juízo. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado da respectiva ação rescisória.
5. O disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, que trata da suspensão do processo por prejudicialidade externa, não se aplica à fase de cumprimento de sentença, cujo título transitou em julgado e é autônomo em relação à ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJE 01.12.2023; TJDFT, Acórdão 1069616, 07125935820178070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24.01.2018, DJE 02.02.2018.

(G)